Tribunal: TJDFT
Processo: 0723990-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0723990-12.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RUY SANTANA RESENDE, HERMINIA ALVIM DE OLIVEIRA RESENDE AGRAVADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE DESPACHO Cuida-se de novo pedido de prorrogação de prazo processual (ID 19030139) requerido pelo patrono da parte agravante, alegando falta de condições de saúde em razão do COVID-19. Compulsando os autos, verifico que o causídico foi atendido no Hospital Brasília no dia 21/08/2020 (ID 19030140), tendo obtido naquela oportunidade um atestado médico de 7 (sete) dias. Todavia, este foi juntado aos autos somente no dia 26/08/2020, penúltimo dia antes do encerramento da prorrogação do prazo anteriomente deferida. Dessa forma, defiro o prazo de 48 horas, a contar da intimação. Brasília/DF, 28 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator